Tribunal: TJBA
Processo: 8003988-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003988-74.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARTA DE OLIVEIRA TORRES Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por invalidez formulado por Defensora Pública Estadual. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) admissibilidade de ingresso de associação como amicus curiae; (ii) concessão de efeito suspensivo à apelação; (iii) apuração de cerceamento de defesa diante da ausência de realização de perícia médica judicial. III. Razões de decidir 3. Por se tratar de processo de natureza subjetiva, sem demonstração de generalização da decisão ou multiplicidade de demandas similares, deve ser indeferido o pedido de ingresso como amicus curiae da Associação dos Defensores Públicos da Bahia (ADEP/BA). 4. Ausente prova atualizada do estado de saúde da apelante, impossibilitando a aferição do risco de dano grave ou de difícil reparação, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo à apelação. 5. A prova pericial médica mostra-se imprescindível para o deslinde da causa, considerando que o objeto da demanda envolve questões técnicas relativas à incapacidade laboral da autora e ao nexo causal com suas atividades profissionais. 6. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a realização da perícia médica pleiteada, sendo admissível a produção de prova pericial judicial em contraposição ao laudo administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "Em ações que visem à concessão de aposentadoria por invalidez, havendo controvérsia quanto à incapacidade laboral do servidor público, é imprescindível a realização de perícia médica judicial, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção dessa prova, mesmo diante de laudo administrativo contrário à pretensão do autor." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 138, 1.012, §§ 1º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.291.716/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.206.218/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8003988-74.2020.8.05.0001, em que figura como recorrente MARTA DE OLIVEIRA TORRES, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em INDEFERIR o pedido de ingresso, como amicus curiae, da Associação dos Defensores Públicos da Bahia (ADEP/BA) e em INDEFERIR o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; no mérito, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando a reabertura da instrução com a realização de perícia médica, nos termos do voto da Relatora.